Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público é objetiva, nos termos dos artigos 37, §6o, da Constituição Federal. Assim, para fins de sua responsabilização, faz-se necessário verificar a existência do ato lesivo praticado pelo agente público, o dano específico ao administrado e a relação de causalidade.
2. Invertido o ônus da prova, cabe ao ente federativo o ônus de provar a realização de todos as medidas necessárias à preservação da vida da paciente, de modo a excluir a sua responsabilidade.
3. O quadro de saúde grave da paciente exigia a atuação diligente da equipe médica, com a realização de exames e cuidados intensivos. As circunstâncias de espera por quase cinco dias para realização de tomografia de crânio, “por falta de funcionário para realizar o transporte da paciente”, e de não internação em UTI, devido ao sistema de controle estar “fora do ar”, configuram a omissão e a negligência dos agentes públicos e, por conseguinte, configuram o ato lesivo e o nexo de causalidade com a morte da paciente.
4. A falta de leito de UTI para paciente em estado grave representa a perda da chance de manutenção de sua vida, o que configura a responsabilidade do ente estatal.
5. A apresentação de demonstrativos de gastos com jazigo e sepultamento constitui prova suficiente para a configuração dos danos materiais suportados pela parte, não cabendo a exigência de apresentação de diferentes orçamentos.
6. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende às finalidades compensatórias e preventivo-punitivas da obrigação, ante a circunstância de morte de irmã, fato que representa forte abalo à moral e requer reparação significativa, que represente um conforto, ao tempo em que represente um chamado de atenção aos gestores públicos, a fim de buscarem soluções que evitem a repetição de fatos como o narrado nos autos.
7. Apelo desprovido.